Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Insignificância.
1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo.
2 – A posse, por réu primário, de pequena quantidade de munições de uso permitido – cinco -, desacompanhadas da arma de fogo respectiva, é conduta insignificante para fins penais, dada a inocorrência de perigo à incolumidade pública.
3 - Apelação provida.